Tribunal: TJSP
Processo: 2027747-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu o pedido e atribuiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida executada também à empresa requerida. Insurgência. Inadmissibilidade. Presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a inclusão da requerida no polo passivo da execução. Os documentos juntados aos autos são suficientes a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu o pedido e atribuiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida executada também à empresa requerida. Insurgência. Inadmissibilidade. Presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a inclusão da requerida no polo passivo da execução. Os documentos juntados aos autos são suficientes a demonstrar desvio de finalidade e confusão patrimonial. Decisão mantida. Recurso não provido.